Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717902-75.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DANIEL DA SILVA DIOMEDIO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Defensoria Pública informa a impetração de Habeas Corpus. Assim, aguarde-se em Secretaria o julgamento final do HC 0719534-43.2025.8.07.0000. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora